Tribunal: CARF
Processo: 18470.725308/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725308/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE RODOLFO CANNOBIETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DAS DESPESAS DE LIVRO
CAIXA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
LIVRO CAIXA. PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade
de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de
serviços notariais e de registro, o plano de saúde fornecido indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente
são dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedução glosada referente ao
pagamento de assistência médica e odontológica com empregados, no valor de R$ 22.214,70.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725308/2011-51
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.059 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725308/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 243/260), decorrente de procedimento
instaurado através do Termo de Início de Ação Fiscal de 14/04/2010 (fls 08/10 –
Mandado de Procedimento Fiscal n 07.1.9000.2010.2838).
Conforme detalhadamente descrito no Termo de Constatação Fiscal de fls 262/272, a
presente ação fiscal teve como objetivo verificar o cumprimento das obrigações
tributárias do exercício 2008, ano-calendário de 2007, relativamente aos rendimentos
auferidos pelo contribuinte (titular de Cartório) sem vínculo empregatício, bem como às
despesas consignadas em seu Livro Caixa no período em questão.
Após diversas intimações encaminhadas ao contribuinte através dos Termos de fls
08/10, 60/61, 83/85, 89/94, 112, 114/116 e 118/125, solicitando comprovações acerca
de seus rendimentos recebidos sem vínculo empregatício, bem como das diversas
despesas consignadas a título de Livro Caixa informadas às fls 13/58 e, diante dos
esclarecimentos encaminhados às fls 12, 62, 86/88, 95, 113, 117, e 126 dos autos, a
autoridade fiscal procedeu à glosa sobre as deduções indevidamente realizadas pelo
interessado, detalhadas nas tabelas de fls 267/269 dos autos , abaixo justificadas;
1) não foram aceitas as despesas informadas com assistência médica (DIX Saúde) e
odontológica (AMIL Dental) com os empregados do autuado (e seus dependentes
legais), por não constituir-se encargo trabalhista, tratando-se de mera liberalidade do
empregador.
2) apesar de terem sido consideradas como dedutíveis as despesas pagas referentes ao
seguro de vida dos funcionários do autuado, por força de Convenção Coletiva de
Trabalho, o gasto relativo à contratação de seguro de responsabilidade civil não pode ser
acatado, tendo em vista tratar-se de mera liberalidade do contribuinte. Foi mantida a
glosa da despesa do seguro em questão, escriturada sobre a rubrica “outras despesas”;
3) o material descrito na nota fiscal n 008953 constitui material escolar, portanto, não
relacionado às despesas do Cartório, não se tratando de despesa de custeio necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, conforme exige o inciso III do
RIR para que seja dedutível no livro caixa.
4) não foi apresentada a nota fiscal comprobatória da despesa informada no valor de R$
31,50 (despesa com encadernação - 13/02/2007), apenas um comprovante de
transferência entre conta-correntes, o que não especifica a despesa efetuada.
5) com relação às despesas de frete no valor de R$ 70,77 (dia 30/03/2007), o
contribuinte não apresentou a nota fiscal correspondente ao gasto em questão, sendo que
as despesas dedutíveis do livro caixa devem estar discriminadas e identificadas para
serem consideradas como necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora
dos rendimentos.
6) quanto ao material de informática contabilizado no valor de R$ 84,47, (01/10/2007),
informa que o dispêndio com a aquisição de bens necessários à manutenção da fonte
produtora, cuja vida útil ultrapassa o período de um exercício e que não são
consumíveis, isto é, não se extinguem com sua mera utilização, é considerado aplicação
de capital e não é dedutível do Livro Caixa.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.059 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725308/2011-51

- Diante das constatações de infrações à legislação tributária acima descritas, foi
lavrado o Auto de Infração de fls 243/260, apurando-se um saldo de IRPF Suplementar
de R$ 7.184,40, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75% atualizado até a
data de 28/06/2011, além de multa isolada no valor de R$ 3.592,12, conforme
Demonstrativo Consolidado de fl 242 dos autos:
Regularmente cientificado da autuação por via postal na data de 30/06/2011, conforme
documento de fl 244, o interessado apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 27/07/2011 (fls 277/289), alegando, em síntese, que:
- não concorda com a glosa relativa às despesas de plano de saúde/odontológicas
incorridas com seus funcionários, alegando que a garantia de possuir um plano de saúde
é sinônimo de segurança para o empregado e sua família, pois é sabido que o sistema de
saúde atualmente vigente no pais está completamente falido. Cita jurisprudência do Carf
acerca do Livro Caixa;
- informa que, ao contrário do informado pela fiscalização, o impugnante encontra-se
equiparado a uma sociedade empresária, à luz do que dispõe o art 966 cc art 982 do
CCB. Informa que não pode ser discriminado e ser impedido de deduzir uma despesa
permitida às pessoas jurídicas, sob pena de violação do princípio constitucional da
isonomia;
- com relação à glosa sobre a dedução da contratação do seguro de responsabilidade
civil, defende que, ao contrário do exposto pela AFRFB autuante, a dedução informada
não se deu por mera “liberalidade do contribuinte”, mas por determinação legal, no
caso, o art 18 §§1o e 2o da Resolução n 07/97 expedida pelo Conselho de Magistratura
do Estado do Rio de Janeiro (art 18 abaixo reproduzido, texto às fls 347/348)

- assim, defende que o seguro em questão é uma obrigação necessária para o exercício
de sua atividade, pois sem ele seu Cartório estaria impedido de funcionar, revelando-se
tratar-se de gasto necessário à percepção da receita e à manutenção de sua fonte
produtora;
- com relação à despesa glosada de no 3, referentes aos objetos descritos na nota fiscal n
008953 (mochila, estojo escolar, cd educacional, giz de cera e lápis de cor), informa
tratar-se de material de consumo utilizado para se identificar pastas e caixas arquivadas,
indispensáveis às consultas diárias do Cartório, conforme fotos comprobatórias em
anexo. Informa que tal despesa é efetivamente necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, portanto, passível de dedução;
- com relação à glosa sobre a despesa de n 4, (despesa com encadernação - 13/02/2007)
, informa que está promovendo o recolhimento da multa em questão, requerendo a
extinção do referido crédito tributário;
- defende que possui a comprovação da despesa glosada de n 5, (despesa de frete no
valor de R$ 70,77, dia 30/03/2007), apenas não a havia apresentado antes por que o
Fisco não lhe havia solicitado. Desta forma, informa a apresentação da nota fiscal do
frete relativo ao material adquirido, que guarda estreita conexão com a manutenção da
respectiva fonte produtora;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.059 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725308/2011-51

- no que se refere à glosa sobre a compra de material de informática, R$ (R$ 84,47 -
01/10/2007), informa que, por força do art 3o da Lei n 12.024 de 27/08/2008, os gastos
efetivados com informatização dos serviços de registros públicos poderão ser deduzidos
da base de cálculo mensal e da anual do IRPF. Defende que, não obstante o Fisco, ao
regulamentar tal dispositivo legal, autorizar a referida dedução somente a partir de
28/08/2009, o princípio tributário da retroatividade benéfica permite que se faça a
respectiva dedução porque a lei deve retroagir para beneficiar o contribuinte;
- Desde modo, diante de todo o exposto, requer a decretação da total improcedência do
presente lançamento fiscal, caracterizado pelo Auto de infração lavrado em 28/06/2011.
Apresenta as cópias dos documentos de fls 290/368 visando a elidir o crédito apurado.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DAS DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual as despesas relativas às
remunerações pagas a terceiros com vínculo empregatício, os emolumentos pagos a
terceiros e as despesas de custeio estritamente necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte de renda do sujeito passivo, desde que as mesmas estejam
devidamente comprovadas, escrituradas em Livro Caixa e em estrita consonância com
os termos do art. 6o da Lei n 8.134/90.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas informadas com assistência médica (DIX
Saúde) e odontológica (AMIL Dental) com os empregados do recorrente (e seus dependentes
legais), no valor de R$ 22.214,70; glosa sobre a dedução a título de material de informática, no
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.059 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725308/2011-51

valor de R$ R$ 84,47; glosas de despesas incorridas com a papelaria Kalunga, constantes da nota
fiscal n 0008953, no valor de R$ 191,53; e glosa de despesas informadas com frete (cf cópia
boleto fl 160/161), no valor de R$ 70,77, uma vez que a contratação de apólice de seguro de
responsabilidade civil foi considerada despesa dedutível; e a glosa relativa a despesas com
encadernação não foi contestada pelo recorrente que quitou o crédito tributário respectivo.
Em relação à glosa relativa às despesas com assistência médica e odontológica
com seus empregados, entendo que a decisão a quo merece reparos. A necessidade de
demonstração, por parte do empregador, de que estava obrigado ao pagamento da despesa — por
convenção ou acordo coletivo de trabalho, por exemplo — para que esta seja dedutível, é
entendimento já superado na Receita Federal do Brasil. Neste sentido, a ADI RFB no 3/2017 e
SD Cosit no 17/2017, abaixo transcritos:

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 3, DE 13 DE ABRIL DE 2017
Dispõe sobre a dedutibilidade das despesas com alimentação e plano de saúde
fornecidos indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto no e-Processo no 11080.728353/2013-74, declara:
Art. 1o Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade
de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços
notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 17, DE 14 DE MARÇO DE 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: DESPESAS DEDUTÍVES. ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE
FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS.
ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE FORNECIDOS EM RAZÃO DE
OBRIGATORIEDADE LEGAL OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade de
cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços notariais
e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, art. 11; Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, e Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 104.

Não há, porém, necessidade de se comprovar a obrigatoriedade de o empregador
arcar com a despesa com o plano de saúde em virtude de convenção ou acordo coletivo de
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.059 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725308/2011-51

trabalho, sendo suficiente o fornecimento do plano a todos os empregados e a comprovação da
despesa, mediante documentação idônea e escriturada em livro Caixa.
Observa-se que as despesas com o plano de saúde e odontológico foram
devidamente escrituradas no livro Caixa e os pagamentos comprovados. Devem ser, então,
reestabelecidas as deduções glosadas a título de despesas com o plano de saúde e odontológico
de empregados do recorrente.
Em relação às demais despesas glosadas, entendo que não estão demonstrados nos
autos os requisitos previstos no artigo 6o da Lei no 8.134/90 para autorizar a sua dedução, não
merecendo reparos a decisão recorrida, cujos fundamentos a este respeito, abaixo reproduzidos,
adoto como razão de decidir:

[...]
No que se refere à glosa sobre a dedução a título de material de informática (R$
84,47), é importante esclarecer que, não obstante a possibilidade de dedução com gastos
de informatização visando à implementação de serviços de registros públicos somente
ter entrado em vigor com o advento da Lei n 12.024 de 27/08/2009, no caso ora em
análise, apenas foi identificada a comprovação de despesas incorridas pelo Cartório de
São João de Meriti com equipamentos de informática realizados através da nota fiscal n
728553 - Dell Computadores do Brasil Ltda, fl 368 - relativa ao ano de 2006 (emitida
em 04/09/2006), portanto, inservível a comprovar qualquer despesa a título de Livro
Caixa incorrido pelo contribuinte no ano-calendário de 2007.
No que se refere [...] [às] despesas informadas com frete (cf cópia boleto fl
160/161), e despesas incorridas com a papelaria Kalunga, constantes da nota fiscal n
0008953 de fl 144 (dentre as quais “mochila nylon escolar deluxe vermelha”, “estojo
escolar lona redondo”, “giz de cera 12 cores superman” e “goma de mascar bubaloo
sortido”), deve ser esclarecido que o interessado não comprovou nos autos tratarem-se
de despesas necessárias à percepção dos rendimentos e, tampouco, à manutenção de
suas atividades laborativas.
No caso, para que as despesas alegadas pudessem ser consideradas como dedutíveis, os
gastos deveriam estar intimamente ligados ao processo de exploração das atividades fins
do interessado, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir
a subsistência da fonte produtora, fato este que não restou, em nenhum momento,
comprovado através das cópias dos documentos acima relacionados, razões pelas quais
deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização sobre a despesa indevidamente
deduzida pelo autuado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução glosada referente ao pagamento de
assistência médica e odontológica com empregados, no valor de R$ 22.214,70.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.059 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725308/2011-51

Fl. 432
DF CARF MF
Original